Tribunal: TJMT
Processo: 1001238-54.2019.8.11.0013
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001238-54.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), RIGOBERTO DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 075.085.801-09 (APELADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVIL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO - ARTIGO 269, IV, DO CPC - INOCORRÊNCIA - TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - DATA EM QUE O SEGURADO TEVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Proposta a ação de cobrança do seguro DPVAT no prazo legal, não há falar-se em prescrição do direito do autor com base no artigo 206, § 3°, inciso IX, do Código Civil, que prescreve o prazo trienal para exercício da pretensão, porquanto conta-se este a partir da ocorrência do fato gerador da indenização que se dá com o reconhecimento inequívoco da invalidez, conforme Súmula nº 278 do Superior Tribunal de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001238-54.2019.8.11.0013 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
” (Proc. nº 1001238-54.2019.8.11.0013), ajuizada contra a apelante por RIGOBERTO DOS SANTOS DA SILVA, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a Seguradora/ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.362,50 em razão da invalidez permanente do apelado causada por acidente de trânsito; a r. sentença condenou a Seguradora/ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (cf. ID 44381545).

A Seguradora argui a prescrição da pretensão, dizendo que, entre a data do acidente e a propositura da ação, transcorreram mais de 3 anos, enfatizando que não há comprovação de que o autor/apelado estivesse em tratamento médico desde a data do acidente.

Pede, pois, a reforma da decisão para que seja proclamada a prescrição da pretensão, ou, se rejeitada, que
seja
julgado improcedente o pleito autoral

(cf. Id. nº 44381547).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n° 44384953, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O apelado ajuizou ação de cobrança de
indenização por
seguro DPVAT em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em
10/08/2015, cujas consequências, segundo os resultados da perícia medica vinculada ao Id. nº 44381538, lhe causaram o comprometimento de 25% da funcionalidade do membro inferior esquerdo.

O

problema do
termo inicial d
o prazo de
prescrição da pretensão indenizatória d
e
seguro DPVAT

já foi apreciado e decidido pelo eg.
STJ,

inclusive sob a sistemática de recurso repetitivo, restando assim sedimentada a orientação daquela Corte:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em eu o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa presunção de ciência. 2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. Recurso especial desprovido (STJ – Segunda Seção – Resp nº 1.388.030 – MG (2012/031069-1) – Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgamento em 11.06.2014)
.

A
ciência inequívoca
,

em regra,
ocorre a partir do laudo médico que ateste a invalidez

permanente da vítima
, porque, antes disso, o segurado se põe a perguntar a si próprio: será que ainda vou andar, manipular objetos, poder trabalhar planejamento? A minha lesão tem remédio? Será que estou definitivamente inválido, inútil?

O
acidente ocorreu em

10.08.2015
, conforme o Boletim de Ocorrência
vinculado ao Id. nº

44381511
,
e

o
Laudo Pericial, atestando a invalidade permanente, está

datado de

23.12.2019
(cf.
Id. nº 44381538
)
, sendo que a
aç
ão indenizatória foi ajuizada em 22.04.2019 (cf. Id. nº 44381508); assim, o que resta comprovado nos autos é que o autor/apelado somente teve ciência da invalidez permanente quando da realização dessa perícia médica.

A simples menção no laudo médico pericial de que a incapacidade se iniciou a partir do momento do trauma, não é suficiente para confirmar que o apelado, desprovido de conhecimento médico ou de qualquer instrução técnica na área, soubesse de forma exauriente estar permanentemente incapacitado, pois,
“para se afirmar que uma lesão é permanente, ou seja, sem perspectiva terapêutica, é necessário concluir pela inviabilidade de qualquer dos tratamentos disponíveis, o que não é possível sem conhecimentos médicos
” (STJ - REsp 1388030/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 27/08/2014, DJe 12/11/2014).

Assim, no caso, pode-se concluir que a ciência inequívoca do autor/apelado se deu em 23.12.2019, após o ajuizamento da presente ação, pelo que não tem cabimento a arguição de prescrição da pretensão indenizatória.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. INVALIDEZ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...). 2. O prazo prescricional para propositura da ação de cobrança relacionada ao seguro obrigatório - DPVAT - é de três anos, conforme disposto no art. 206, § 3º, do novo Código Civil, observada a regra de transição de que trata o artigo 2.028

do aludido diploma legal. 3. "O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. - Súmula n. 278/STJ" (AgRg no REsp 1.002.620/RS, Quarta Turma, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJe de 24/5/2010). 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1243351/MT - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 07/11/2013, DJe 11/12/2013).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PRIVADO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRESCRIÇÃO. SÚMULA N. 405-STJ. INCAPACIDADE PERMANENTE. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA 278/STJ. CONCLUSÃO ALCANÇADA PELA CORTE DE ORIGEM. REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. SÚMULA N. 07/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (STJ - terceira turma - AgRg no AREsp 23.292/GO - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 19/11/2013, DJe 25/11/2013).

E, ainda, deste Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRELIMINAR - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - SEGMENTO DA COLUNA VERTEBRAL - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL NA ESFERA ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ACIDENTE - TETO 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - QUANTIFICAÇÃO DAS LESÕES - NECESSIDADE - LAUDO PERICIAL REALIZADO - PERCENTUAL ESTABELECIDO NA LEI N° 11.945/09 - INCIDÊNCIA MESMO SE O ACIDENTE FOR EM PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA - SÚMULA 474/STJ - VALOR MAJORADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO. Se a ciência inequívoca da invalidez permanente ocorreu após o ajuizamento da ação de cobrança de seguro obrigatório, não se verifica a ocorrência de prescrição. Ausente a comprovação de pagamento integral pela seguradora ao autor em decorrência de processo administrativo que gire em torno de acidente de trânsito objeto do presente, é caso de procedência da ação de cobrança. O valor da indenização deve ser calculado sobre o teto de 40 salários mínimos, para acidentes ocorridos em momento anterior à edição da Lei n° 11.482/2007. “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, Segunda Seção, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012). A partir da edição da Súmula n° 474/STJ, tornou-se imprescindível a aplicação dos percentuais previstos na tabela criada pela Lei n° 11.945/2009, que incide, inclusive, sobre os sinistros ocorridos antes da sua entrada em vigor. É caso de revisão da indenização por seguro obrigatório DPVAT se a sentença a fixou com base em cálculo que utilizava inadequadamente os percentuais estabelecidos em lei”
(TJMT -

4ª Câmara de Direito Privado – RAC 1001185-11.2016.8.11.0003 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 31/07/2019 - Publicado no DJE 05/08/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - CIÊNCIA INEQUÍVOCA EXTENSÃO E PERMANÊNCIA DA INCAPACIDADE - LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO - GRADUAÇÃO DAS LESÕES CONFORME TABELA DE CÁLCULOS DA SUSEP – OBSERVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.“Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter PERMANENTE da INVALIDEZ, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de INVALIDEZ PERMANENTE NOTÓRIA ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução” (Súmula 573, Segunda Seção, julgado em 22.06.2016, DJe 27.06.2016).Deve ser mantida a indenização securitária quando inexistente erro no arbitramento, sobretudo quando observada à graduação das lesões para o cálculo do quantum indenizatório, com a devida aplicação dos percentuais atestados no laudo pericial sobre a Tabela de Cálculos da SUSEP, vigente à época do sinistro. (RAC N.U 0002827-59.2009.8.11.0010, Rel. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, DJE 02/08/2019).

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença apelada.

Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020